Tribunal: STF
Processo: RE 1537172
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 67, p. 1/2):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 



    2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 



    3. No caso, verifica-se violação ao art. 157 do CPP em relação às buscas promovidas na residência do agravado, observado que o ingresso forçado na casa não se sustenta em fundadas razões extraídas da leitura dos documentos dos autos. Isso, porque a diligência foi motivada pelo fato de os policiais, em patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, terem visualizado o paciente empreender fuga para o interior de uma residência ao perceber a presença dos militares, circunstâncias que não justificam, por si sós, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial. 



    4. Nos termos da jurisprudência desta Sexta Turma, compete ao Estado a comprovação da voluntariedade do residente em autorizar a entrada dos policiais, o que não ocorreu no caso em tela. 



    5. Agravo regimental desprovido.”



     No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que, no caso concreto, existiam circunstâncias aptas a autorizar a entrada dos policias no domicílio do réu, de modo que o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com entendimento proferido no bojo do Tema 280 da repercussão geral. 



    Nessa linha, assevera que a “atuação dos agentes públicos, consistente na perseguição e abordagem do Recorrido, capturando-o quando este ingressava na casa de terceira pessoa, justificou-se na sua fuga para uma residência alheia imediatamente após avistar a guarnição, que realizava patrulhamento policial em uma região previamente conhecida pela prática contumaz de comércio espúrio” (eDOC 73, p. 16).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral do tema sobre “provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão” no julgamento do RE 603.616 (Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 08.10.2010, Tema 280). 



    O Tribunal assentou que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, na situação de flagrante delito deve ser amparada por fundadas razões, motivadas a posteriori, sob pena de nulidade dos atos praticados e responsabilidade do agente. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” (grifei)



    Com efeito, observa-se que a presente controvérsia não destoa do quanto decido no referido tema de repercussão geral, tendo em vista que esta Corte, no julgamento do RE-RG 603.616, assentou só ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, quando amparada em fundadas razões, o que não ocorre na espécie, na medida em que o Superior Tribunal de Justiça asseverou que, no caso concreto, “o ingresso forçado na casa não se sustenta em fundadas razões extraídas da leitura dos documentos dos autos. Isso, porque a diligência foi motivada pelo fato de os policiais, em patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, terem visualizado o paciente empreender fuga para o interior de uma residência ao perceber a presença dos militares, circunstâncias que não justificam, por si sós, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial” (eDOC 67, p. 8 - grifei), tendo ainda salientado que “o contexto fático narrado não corrobora a conclusão inarredável de que na residência praticava-se o crime de tráfico de drogas”.



    Feita essa observação, verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo STJ, notadamente no que se refere à análise das fundadas suspeitas que estariam a autorizar a entrada dos policiais, demandaria, necessariamente, o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.” (RE 1346806-AgR, Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 02.06.2022 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1281760-AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 02.10.2020 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente